Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738948-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WILKER JUNIO GOMES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA E MACONHA. ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E RESTITUIÇÃO DE BEM. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE. MODULAR A FRAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVIÁVEL. UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PREVISÃO LEGAL PARA A PERDA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE PERDIMENTO DE BEM ALHEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão são: (i) a admissibilidade do recurso, em razão da arguição de tese que compete ao Juízo das Execuções ou de legitimidade de terceiro; (ii) preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio pelos agentes de polícia; (iii) o vetor da natureza/quantidade das drogas para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; (IV) a possibilidade de substituição das penas de reclusão e de detenção por restritivas de direitos ou suspensão condicional das reprimendas de forma individualizada; (V) a isenção das custas processuais; e (VI) a restituição de veículo. III. Razões de decidir: 3. O recurso deve ser conhecido de forma ampla, tendo em vista o princípio da ampla devolutividade do recurso da defesa em matéria criminal que restitui o conhecimento de toda matéria que traga benefício ao recorrente. 4. Não há que falar em violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, sobretudo se já havia informações anteriores da traficância por ele em um veículo específico na rua, durante todo o dia, o qual, quando acabava a droga, ia até sua casa para buscar mais, a fim de garantir a difusão ilícita, e, realizadas diligências para localizá-lo, foi encontrado e abordado no momento em que separava uma porção de maconha dentro do carro, e tinha mais oito porções de cocaína, já separadas para venda e dinheiro em espécie, bem como confirmou que em sua casa tinha mais drogas, para onde levou os policiais, o que permitiu, diante da situação de flagrância e das fundadas razões de que havia mais drogas no interior daquele imóvel, o referido ingresso onde, de fato, foram encontradas outras porções maiores, além de balança de precisão, arma de fogo e várias munições. 5. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No caso, apreendidas 492g (quatrocentos e noventa e dois gramas) de cocaína, além de 6,55g (seis gravas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço). 6. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada. 7. Sendo o réu primário e sem nenhuma circunstância judicial desfavorável, e as penas de reclusão e detenção, separadamente, fixadas em patamares não excedentes a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial aberto para ambas, e substituída a pena de reclusão (3 anos e 4 meses) por 2 (duas) restritivas de direitos, e a de detenção (1 ano) por 1 (uma) restritiva de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. 8. A jurisprudência desta Corte segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções. 9. Há elementos suficientes de que o automóvel apreendido foi usado no tráfico de drogas, diante das provas orais, inclusive pela confissão do acusado, ora pego em flagrante dentro do veículo. 10. Diante da negativa de propriedade do veículo apreendido, ausente a legitimidade para demandar a sua restituição, seja em nome próprio ou de terceiro. IV. Dispositivo: 11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 62 e 63-F, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal, ao argumento de que não deveria ter sido decretado o perdimento do bem, tendo em vista que o recorrente estava utilizando o veículo a título de empréstimo. Verbera que caberia à acusação comprovar, de forma documental, a ilicitude do bem e que o valor deste patrimônio é superior ao que seria compatível com o seu rendimento lícito. Afirma que no presente caso não há prova nos autos de que os bens apreendidos foram adquiridos com o produto do tráfico ou que estivessem a serviço do tráfico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa aos artigos 62 e 63-F, ambos da Lei 11.343/2006, e 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, sustentando que o bem pertence à genitora do recorrente, que possui origem lícita e não há prova de seu uso habitual para o tráfico de drogas. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 62 e 63-F, ambos da Lei 11.343/2006, bem como 91, inciso II, alínea “a” do CP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, nada obstante os argumentos defensivos, foi constituída prova suficiente de que o automóvel apreendido foi usado no tráfico de drogas (...)” (ID 70832521). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A expropriação de bens decorrentes da prática de tráfico de drogas, em favor da União, é efeito automático da condenação, previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, cujo inciso I determina que o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias” (AgRg no AREsp n. 2.534.069/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Ainda, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos autônomos expostos no aresto guerreado. Confira-se: “Ademais, diante da afirmação defensiva de que o bem não era de propriedade do acusado, ausente a legitimidade para demandar a restituição de bem alheio, seja em nome próprio ou de terceiro” (ID 70832521). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma Corte de Justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Demais disso, “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.695.128/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025. A mesma sorte colhe o apelo extremo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos aos artigos 62 e 63-F, ambos da Lei 11.343/2006, e 91, inciso II, alínea “a”, do CP, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027